Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731803-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO EMBARGADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO contra despacho que determinou o esclarecimento da natureza do débito discutido com o credor original da nota promissória. Em suas razões (ID 76353954), alega que: 1) a decisão é omissa e obscura, por não ser possível concluir se a instrução está sendo reaberta ou se o relator está invertendo o ônus da prova; 2) a reabertura da instrução é desnecessária para julgar o feito; 3) as provas requeridas pela apelante são inúteis; 4) o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Requer que se esclareça se houve ou não a reabertura da instrução probatória ou a inversão do ônus da prova, com medidas processuais resultantes, em caso positivo. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). No caso, não houve nova abertura da instrução probatória ou inversão do ônus da prova. As informações em questão foram requeridas com a finalidade de melhor contextualizar as provas já produzidas. As informações prestadas pelo embargante no capítulo de “esclarecimento sobre o endosso do débito” já são suficientes para direcionar o julgamento do feito. Não há necessidade de novas medidas instrutórias. O feito está em condições de julgamento. CONHEÇO e DOU provimento aos embargos de declaração, apenas para esclarecer os pontos questionados. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator